Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700325-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. W. A. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GEILA ERIKA SOUZA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por F. W. A. D. C., representado por G. E. S. C. contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência que visa obrigar o DISTRITO FEDERAL a fornecer o insumo Elevador de Transferência, dispositivo de cuidados paliativos (ID 219441817). O agravante aduz, em síntese, que o pedido formulado tem respaldo na Constituição Federal (art. 5o), na LODF (arts. 204 e 205), na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 26). Menciona precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADPF 45, RE 543.397, dentre outros). Relata que o Estado não pode se valer da “reserva do possível” para descumprir obrigações constitucionais. Pontua que o relatório médico indica a necessidade do uso do elevador de transferência com urgência e que a demora provoca agravamento do quadro clínico. Por fim, requer seja deferida a tutela antecipada recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça, no prazo de 10 dias, o Elevador de Transferência, enquanto perdurar a necessidade, nos termos do pedido médico. Preparo não realizado. O agravante é beneficiário de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende obter provimento jurisdicional para obrigar o Distrito Federal a fornecer elevador de transferência em razão de sua condição física e neurológica. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante (15 anos) apresenta retardo mental grave (F72.9), epilepsia (G40.9), dependência de cadeira de rodas (Z99.3); afogamento e submersão não mortal (T75.1); gastrostomia (Z93.1); traqueostomia (Z93.0 e tetraplegia espástica (G82.4). Segundo laudo médico emitido pelo Hospital Sarah, o agravante possui sequela neurológica irreversível e dificuldade de mobilidade severa. Em janeiro de 2024 desenvolveu quadro de trombose e infecção respiratória de repetição. O paciente necessita de mudança de decúbito a cada 2 horas e mobilidade para a prática de atividades diárias. Em resposta ao ofício n. 8721/2024, proveniente da Defensoria Pública do DF, o qual solicitou o fornecimento de elevador de transferência para o paciente F.W.A.D.C., o DF informa que o equipamento não está previsto nas prioridades do plano de contratação de 2024-2025 da GESAD - Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar. A Diretoria de Apoio Operacional informa: “item padronizado para uso no serviço público”. Segundo o site do Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Saúde do DF adquiriu 17 guinchos utilizados na transferência de pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida nas unidades de saúde. Foram investidos R$127.500,00 para a aquisição dos equipamentos que já estão em uso em 10 unidades hospitalares (www.agenciabrasilia.df.gov.br/2024/06/04/hospitais-passam-a-contar-com-guinchos-para-transferencia-de-pessoas-acamadas/). Pois bem. Embora não se trate de pedido de medicamento, o caso deve ser analisado à luz da tese definida pelo STF, no julgamento do Tema n. 6, que tratou do dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprá-lo. O STF fixou critérios para a concessão judicial de medicamentos, dentre os quais, constam: a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; b) impossibilidade de substituição por outro medicamento; c) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; d) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento e g) consulta prévia ao NATJUS. Segundo o Enunciado n. 192 do CNJ, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde – NATS – ou similares (Aprovado no XIV FONAJEF). Assim, em se tratando de insumo não fornecido pelo SUS, é necessária a apresentação de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) para melhor formação do convencimento do magistrado, assim como já determinado pelo juiz na instância de origem. Não obstante a condição de saúde do agravante e a demanda diária de mobilidade, não há, no momento, elementos que evidenciem a situação de urgência ou emergência que exijam intervenção imediata, considerando a ausência de risco iminente à vida do agravante. Nesse sentido, a Resolução do Conselho Federal de Medicina n. 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Diante do exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC e na Tese n. 6/STF, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Aguarde-se manifestação do NATJUS. Oficie-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator